Tribunal: TJDFT
Processo: 0750450-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0750450-28.2023.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o apelante acerca de preliminar suscitada em contrarrazões, no prazo de 5 dias. Após, conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 15/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator